Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-57.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016493-57.2020.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Adimplemento e Extinção]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (EMBARGADO), CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) DIVERGIU EM PARTE MÍNIMA E AFASTOU A APLICAÇÃO DA MULTA POR INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AVALIAÇÃO ATÉ A AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO NA MATRÍCULA N. 11.441 – CONCESSÃO DA LIMINAR E POSTERIOR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NECESSIDADE DE GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA ANTE A DIVERGÊNCIA ACERCA DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL REFERENTE ÀS PARTES – ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À MATÉRIA – NECESSIDADE DE GEORREFERENCIAMENTO – LAUDO UNILATERAL – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO ATÉ A REALIZAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO – OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a decisão interlocutória combatida por meio do Agravo de Instrumento, ante à retratação exercida em segundo grau, após o deferimento liminar, quando não há demonstração de verossimilhança das alegações, consignando-se que, no caso, a Agravante/Executada tinha ciência da redução da área; que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva e que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pela própria Executada. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Devem ser acolhidos os embargos para fins de correção de erro material, devendo constar efetivamente as partes litigantes como formadoras dos polos ativos e passivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração em Recurso de Embargos de Declaração (ID. Num. 125667672), interpostos por BANCO ORIGINAL S.A e (ID. Num. 125735669) opostos por AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME, em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo Interno nº
1016493-57.2020.8.11.0000
, que,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS
opostos por AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

BANCO ORIGINAL S/A alega a ocorrência de erro material, pois o acórdão faz referência ao Banco Daycoval e Tauá Biodiesel, quando as partes litigantes são AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA e BANCO ORIGINAL.

Requer o acolhimento para que o erro material seja sanado.

Por sua vez, AGROPECUÁRIA TAUÁ defende que o acórdão é omisso em face à necessidade de realização de georreferenciamento válido, com a finalidade de apurar a área exata a ser avaliada.

Destaca que o georreferenciamento encaminhado pelo Banco Original é documento unilateral e informa que o mencionado georreferenciamento não é válido, pois não foi averbado na respectiva matrícula, em razão de divergências/congruências constatadas pelo Cartório de Registro de Imóveis, acarretando enriquecimento ilícito do agravado, frisando-se que a diferença de 2.088.9464 hectares – equivalente a 21,16%, representa o importe mínimo de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais).

Aponta enorme divergência de áreas a ser apurada. (divergência de 2.088.9464 hectares, representando cerca de 21,16% de área da matéria em questão), devendo ser revogada a homologação do laudo pericial.

Sustenta, ainda, a essencialidade do bem à empresa Tauá Biodiesel - em recuperação judicial – rogando a Embargante pela reforma e/ou minimamente pelo prequestionamento dos artigos e matérias abordadas, haja vista a necessidade de sobrestamento da avaliação até a realização do georreferenciamento.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos.

Banco Original S/A pugna pela rejeição dos aclaratórios interpostos pela parte adversa e pela condenação ao pagamento de multa por utilização do recurso por caráter meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em Recurso de Embargos de Declaração (ID. Num. 125667672), interpostos por BANCO ORIGINAL S.A e (ID. Num. 125735669) opostos por AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME, em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo Interno nº
1016493-57.2020.8.11.0000
, que,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS
opostos por AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AVALIAÇÃO ATÉ A AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO NA MATRÍCULA N. 11.441 – CONCESSÃO DA LIMINAR E POSTERIOR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NECESSIDADE DE GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA ANTE A DIVERGÊNCIA ACERCA DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a decisão interlocutória combatida por meio do Agravo de Instrumento, ante à retratação exercida em segundo grau, após o deferimento liminar, quando não há demonstração de verossimilhança das alegações, consignando-se que, no caso, a Agravante/Executada tinha ciência da redução da área; que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva e que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pela própria Executada.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

- Embargos interpostos por BANCO ORIGINAL S/A:

BANCO ORIGINAL S/A alega a ocorrência de erro material, pois o acórdão faz referência ao Banco Daycoval e Tauá Biodiesel, quando as partes litigantes são AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA e BANCO ORIGINAL.

Pois bem. Efetivamente há o erro material, simplesmente porque as partes litigantes são AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA e BANCO ORIGINAL S/A, de modo que se impõe o reconhecimento do erro material, consignando-se que onde estiver descrito TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BANCO DAYCOVAL, deve ser lido: AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA e BANCO ORIGINAL S/A.

Diante do exposto, com base no artigo 1.022 do CPC, acolho os embargos interpostos por BANCO ORIGINAL S/A.

- Embargos interpostos por AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA:

Pois bem
. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A fim de que seja exposto que a matéria foi devidamente abordada em sede de cognição sumária e também no agravo interno proposto, julgo por bem transcrever a fundamentação adotada:

“(...) Em que pesem as alegações do Agravante, mantém-se incólume a decisão combatida. É que não há demonstração dos requisitos para o deferimento da medida liminar em favor da AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME, conforme argumento colacionado na decisão atacada, que dispôs acerca de informações do Juízo “a quo”, as quais foram cabais para o exercício do juízo de retratação. Vejamos: “(...) convém informar que, muito embora a matrícula preveja matrícula 9.871.00 hectares, a perícia realizada neste feito está pautada no tamanho de área previsto no Georeferenciamento (7.782,0536 há), registrado no INCRA pelo próprio Executado, cuja cópia foi obtida pelo “Expert”, por meio de solicitação junto àquele órgão e acostado às fls. 261/267. A nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde, com regularização em cartório para retificação da área efetiva . Tal medida cabia ao Executado, que precisava cumprir as exigências contidas na carta de fls. 390/392, datada de 11.10.2016, de lavra da Registradora Manoela Maria A. de Almeida. A penhora originária da ação executória foi averbada sob o n. 7/14.441, no dia 06.08.2018, ou seja, posterior ao Georeferenciamento e à Carta de Exigência retro mencionados. Ou melhor, o Executado/Agravante já tinha conhecimento da disparidade da dimensão da área à época da perícia, eis que por ele encontrada por ocasião do Georeferenciamento. Todavia, a parte Executa/Agravante deixou de informar nos autos, tendo comparecido somente após a juntada do laudo para defender a necessidade de sobrestamento da avaliação até que haja a averbação do Georeferenciamento, o qual se encontra pendente, como visto acima, há quase 04 (quatro) anos. Ora, ao que parece, pretende a parte Executada levantar o que a jurisprudência pátria tem denominado de nulidade de algibeira, invocando suposta nulidade convenientemente, quando não o fizera ao tempo em que, de fato, poderia ter lhe prejudicado”.

Portanto, tenho que os argumentos lançados pela Agravante, AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME, não merecessem prosperar, ante a coerência dos fundamentos da decisão lançada em primeiro grau.

Com esses apontamentos, mantém-se a decisão do Juízo “a quo”, que notadamente fez constar:

“(...) Do Sobrestamento do Feito para Averbação de Georeferenciamento e Da Devolução da Carta Precatória ao Juízo Deprecante.

A alegação da parte Executada quanto à necessidade de suspensão do feito até a averbação do Georeferenciamento não merece maiores digressões, notadamente porque tal medida é de responsabilidade do proprietário e nada impede que sua efetivação ocorra antes ou após a homologação e/ou expropriação do imóvel.

Da mesma forma, conforme se extrai da decisão anexada pelo Exequente na data de 17.06.2020 - andamento processual no Apolo Eletrônico, o Juízo Deprecante ratificou todos os atos anteriormente praticados e determinou o integral cumprimento da carta precatória, não havendo que se falar, portanto, em devolução da missiva.

Das Impugnações ao Laudo Pericial.

A parte Executada impugnou o laudo pericial no que pertine ao tamanho da área, ou seja, que havia uma diferença significativa de 2.088,9464.

Ocorre que, em resposta, o perito foi claro ao dizer que “o gravame explicitado na averbação 7/14.441 foi realizado em 06/08/2018 o que significa que a parte requerida estava ciente de que a área de 9.871.00 hectares descrita na matrícula continha significativa redução de área. Fato importante é que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva (fl. 356).

Deste modo, extrai-se que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pelo próprio Executado.

Além disso, a Registradora Manoela Maria A. de Almeida, ao fundamentar a Carta de Exigência, citou o seguinte: “A retificação não se presta a alterar a dimensão do imóvel, quer para mais ou para menos”, consignando exceções que não se enquadram no caso vertente.

Salienta-se que, o Perito Judicial não está obrigado a avaliar o imóvel na forma que as partes desejam, mas de acordo com aquilo que lhe parece correto, valendo-se de critérios objetivos, os quais foram mencionados no laudo”.

Desse modo, não há motivos para que a decisão de retratação seja alterada, ante a ausência de verossimilhança das alegações em sede de Agravo de Instrumento, que pudesse dar ensejo ao deferimento do pleito liminar.

(...)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé penso que não é viável, ao menos neste momento, eis que os embargos foram utilizados para desafiar a decisão, com fundamento respeitável, todavia não acolhido.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores”.

Portanto, o acórdão foi claro e tratou satisfatoriamente sobre os pontos levantados, ao menos em sede de apreciação liminar e tendo em vista o agravo interno a ser apreciado, ressaltando-se, inclusive que pende de julgamento o próprio agravo de instrumento.

Assim, não considero pertinentes estes Embargos e mais uma vez considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Diante do exposto, REJEITO esses aclaratórios.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por utilização do recurso por interesse protelatório considero-o plausível, devendo ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, no patamar de 1% do valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 30/08/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR REJEITOU O EMBARGOS E A 1º VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos vários pronunciamentos jurisdicionais proferidos nos autos em reposta às razões conflitantes deduzidas pelas partes nas sucessivas investidas recursais que empreenderam, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator para acolher os embargos do BANCO ORIGINAL a fim de sanar o erro material do v. acórdão, mas, mais primordialmente, para rejeitar integralmente os aclaratórios aviados pela AGROPECUÁRIA TAUÁ.

O destaque ofertado aos aclaratórios da Agropecuária Tauá se deve à obviedade do fato de que somente neles poderia se aplicar efeitos infringentes capazes de modificar o desfecho decisório do RAI nº 1016493-57.2020.8.11.0000, consistente no indeferimento do pedido antecipatório que visava o sobrestamento dos efeitos da decisão de 1ª instância proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que na Carta Precatória nº 0006870-24.2017.8.11.0086,
indeferiu a impugnação ao Laudo Pericial referente à avaliação do imóvel matriculado sob nº 11.441 (“Fazenda Esperança”), com a consequência homologação do valor
.

Em breve retrospecto dos fatos, a agravante Agropecuária Tauá pleiteou a antecipação da tutela recursal para que fosse determinado “
o sobrestamento da avaliação do imóvel até a validação do georreferenciamento, a ser concluído pelo INCRA e posteriormente averbado em matrícul
a”, isto é, que se suspendessem os efeitos da decisão de 1º grau que homologou o laudo pericial que avaliou o bem (“Fazenda Esperança”) até que fosse perfectibilizado novo georreferenciamento da área, e, então, averbado à matrícula do imóvel, aduzindo a
gritante disparidade entre os dados da matrícula da “Fazenda Esperança” e os do laudo pericial homologado, notadamente em relação ao perímetro do imóvel, extraindo-se deste último a substancial “
diferença de 2.088.9464 hectares, equivalente a 21,16%,
(cujo percentual, representa)
o importe mínimo de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais)
”; e não parou por aí, a agravante/embargante sustenta que “
o imóvel em questão é utilizado pela empresa Tauá Biodiesel Ltda – em Recuperação Judicial, sendo, portanto, essencial a manutenção das suas atividades
”, ou seja, a futura e eventual alienação do imóvel poderia refletir negativa e decisivamente no soerguimento da recuperanda.

Em 14.08.2020, o eminente Des. Sebastião Barbosa Farias (relator) deferiu a tutela pleiteada, mas, ao julgar o agravo interno interposto pelo Banco Original, exercendo juízo de retratação, concluiu pela “
ausência dos requisitos para o deferimento da medida liminar
”, e, assim, negou o pedido antecipatório, o que ensejou reiteradas tentativas da agravante/embargante de rediscutir a matéria, primeiro por meio do recurso de Agravo Interno (cf. Id. nº 79417472); depois por meio de um primeiro recurso de Embargos de Declaração (cf. Id. nº 112187452), e, agora, mais uma vez, ao interpor novo recurso de Embargos de Declaração com as mesmíssimas objeções, elencadas
ipisis litteris
daquelas já amplamente analisadas quando da irresignação manifestada via primeiro RED e pelo Agravo Interno.

Da simples leitura da decisão agravada, que homologou o laudo pericial, é possível concluir pela ausência de probabilidade do direito alegado, sendo suficientemente especificado o porquê as razões recursais não convencem
à prima facie
da prevalência dos argumentos que embasam a pretensão recursal.

O primeiro destaque é que o engenheiro agrônomo Sonio Aramis dos Santos Blauth (CREA/MT 3.832-D) não “inventou” um perímetro para o imóvel avaliado; na verdade, e muito pelo contrário, o laudo técnico por ele produzido em 28.08.2019 teve como amparo o georreferenciamento da área registrado pela executada nos idos de 2011, elemento disponibilizado ao perito pelo próprio INCRA, e, segundo consta do aludido documento, o imóvel denominado “Fazenda Esperança” matriculado sob o nº 11.441 junto ao Cartório de Registros de Imóveis de Nova Mutum/MT, possui perímetro de 7.782,0536 hectares (cf. Id. nº 53316485 - Pág. 22).

Daí exsurge o segundo ponto relevante. Muito embora a agravante alegue a necessidade “de nova medição/georreferenciamento” para apurar o exato perímetro da área discutida, ao que tudo indica, em meados de 2016, o georreferenciamento da área que apurou o perímetro de 7.782,0536 hectares da “Fazenda Esperança” não era circunstância que gerava perplexidade à agravante/embargante, até porque, se assim o fosse, não teria tentado registrar o georreferenciamento junto à matrícula imobiliária do bem, conforme mostra a “Carta de Exigência” datada de 11.01.2016, de lavra da registradora Manoela Maria A. de Almeida (cf. Id. nº 53316490 - Pág. 27); ademais, ainda que se diga que as tais exigências do Cartório Registral tenham provocado na proprietária do imóvel, ora embargante, algum resquício de dúvida acerca da legitimidade do georreferenciamento realizado, daí desponta justamente o terceiro e último ponto que dá lastro seguro ao indeferimento do pedido.

O Juízo de origem entendeu por bem informar nos autos, logo após a interposição do agravo de instrumento pela embargante, que “
a penhora originária da ação executória foi averbada sob o nº 7/14.441 no dia 06.08.2018, ou seja, posterior ao Georreferenciamento e à Carta de Exigência retro mencionado
s”, e se “
a executada/agravante

já tinha conhecimento da disparidade da dimensão da área à época da perícia, eis que por ele encontrada por ocasião do Georeferenciamento
” tem-se por certo e incontestável que a embargante AGROPECUÁRIA TAUÁ “
deixou de informar nos autos, tendo comparecido somente após a juntada do laudo para defender a necessidade de sobrestamento da avaliação até que haja a averbação do Georeferenciamento, o qual se encontra pendente, como visto acima, há quase 04 (quatro) anos
”, conduta que certamente “
se equipara às hipóteses nas quais esta Corte Superior reconheceu a denominada nulidade de algibeira ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador do atual processo civil
. (...)” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EREsp n. 582.776/AL – Rel. Ministro Jorge Mussi – j. 11/6/2019, DJe de 14/6/2019 – grifei e
destaquei
).

E, não fora todos esses aspectos pertinentes, ainda que restasse comprovado – o que não é o caso – que o imóvel pertence de fato à “
empresa Tauá Biodiesel Ltda – em Recuperação Judicial, sendo, portanto, essencial a manutenção das suas atividades
”, não há qualquer consequência desgraçada que possa decorrer do ato decisório recorrido, isto é, da mera homologação do laudo pericial, não efeito que implique diretamente eventual constrição patrimonial em desfavor da empresa, tratando-se, evidentemente, de conjectura futura e incerta que em nada influencia o desfecho da controvérsia
sub examine.

Assim, justifica-se a rejeição dos declaratórios interpostos pela AGROPECUÁRIA TAUÁ, porquanto o v. acórdão embargado realmente não padece de omissão. Mas não só isso; o acórdão também permanece infenso às críticas recursais sob o prisma mais geral de que, se a parte embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza quaisquer dos vícios do art. 1022 do CPC, e, é sempre bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

À vista do exposto, acompanho o eminente desembargador Relator quanto ao acolhimento dos declaratórios interpostos pelo BANCO ORIGINAL, bem assim quanto à rejeição dos embargos interpostos pela AGROPECUÁRIA TAUÁ, mas, neste particular, divirjo quanto à aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026), pois, sob minha humílima e limitada visão, não enxerguei na interposição recursal aquele maldito propósito protelatório que justifica a aplicação da sanção legal, antes, pelo contrário, apenas um misto de inconformismo e esperança, aquele, contra a permanência de um quadro tido pela embargante como nocivo, mas não o é, ou paciência se a lei assim o quis, e esta traduzida no propósito legítimo, embora debalde, de tentativa de modificação da situação processual.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022